Tribunal: TJSP
Processo: 2230407-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE DEPENDENTE. FALECIMENTO DO TITULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra a r. decisão que revogou a tutela de urgência que determinava o seu restabelecimento como beneficiária de plano de saúde após o

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE DEPENDENTE. FALECIMENTO DO TITULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra a r. decisão que revogou a tutela de urgência que determinava o seu restabelecimento como beneficiária de plano de saúde após o falecimento do titular, seu ex-cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar o direito de ex-cônjuge, que permaneceu como dependente em plano de saúde por 38 anos após o divórcio, de ser mantida na apólice após o falecimento do titular, com base nos princípios da boa-fé objetiva e nos institutos da supressio e surrectio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), consistentes na probabilidade do direito, fundada na boa-fé objetiva, e no perigo de dano, manifesto pelo risco à saúde de pessoa idosa abruptamente privada de cobertura médica. 4. A permanência da ex-cônjuge como dependente na apólice por quase quatro décadas, com a anuência tácita da operadora de saúde, consolidou uma legítima expectativa de direito à manutenção do vínculo contratual. 5. A inércia prolongada da seguradora em exercer um suposto direito de exclusão da beneficiária após o divórcio configura o instituto da supressio, resultando na perda de tal prerrogativa. 6. Em contrapartida, a consolidação da situação fática ao longo de 38 anos, com o pagamento ininterrupto das contraprestações, acarreta o surgimento do direito subjetivo da Agravante à permanência no plano, em aplicação do instituto da surrectio. 7. A exclusão sumária da beneficiária idosa após o falecimento do titular representa comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 8. O risco de dano irreparável à saúde da consumidora idosa prevalece sobre o eventual prejuízo financeiro da operadora, que é passível de ressarcimento futuro, justificando a manutenção da medida liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "Viola o princípio da boa-fé objetiva a conduta da operadora de saúde que, após anuir tacitamente com a permanência de ex-cônjuge como dependente por 38 anos, promove sua exclusão abrupta após o falecimento do titular. A inércia prolongada configura supressio, gerando a legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual (surrectio), o que justifica a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento do plano."